Tribunal: TJMT
Processo: 1019621-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019621-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO - CPF: 272.950.258-04 (ADVOGADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0001-21 (AGRAVANTE), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0002-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 13.986.197/0002-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TR
IBUTÁRIO
. DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o depósito integral de crédito tributário em ação anterior à execução fiscal suspende a exigibilidade do débito.

III. Razões de decidir:

3. O depósito integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional.

4. Conforme o Tema n. 271 do Superior Tribunal de Justiça, o depósito integral em ação ajuizada anteriormente à execução fiscal impede o prosseguimento da cobrança executiva.

5. A documentação comprova que os valores foram integralmente depositados em mandado de segurança anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido
.

Tese de julgamento:
"O depósito integral de crédito tributário em ação anterior à execução fiscal suspende a exigibilidade do débito, impondo a extinção do executivo fiscal".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II; CPC, art. 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 271, REsp 1140956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24.11.2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação
dos efeitos
da tutela recursal interposto por
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1047797-43.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
p
ré
-
executividade apresentada pela parte ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que os valores dos supostos débitos de ICMS-DIFAL, relativos às competências de março a maio de 2023, foram previamente depositados, de forma integral, no Mandado de Segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041, de modo que a exigibilidade do crédito se encontra suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, o que enseja a nulidade da execução fiscal que pretendeu cobrá-los prematuramente.

Argumenta que a documentação juntada comprova, de plano, a integralidade dos depósitos realizados antes dos respectivos vencimentos, demonstrando que a Fazenda Pública já tinha ciência dos depósitos antes do ajuizamento da execução fiscal.

O pedido de antecipação d
os efeitos da

tutela recursal foi deferido (Id. 293870394).

A
parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 298011897, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1047797-43.2023.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte ora agravante.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o instituto da suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se disciplinado no artigo 151 do Código Tributário Nacional, que estabelece as hipóteses em que a Fazenda Pública fica temporariamente impedida de exigir o cumprimento da obrigação tributária.

Dentre essas hipóteses, destaca-se o inciso II do referido dispositivo, que prevê a suspensão da exigibilidade mediante
"depósito do seu montante integral"
, conforme se vê:

"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)

II - o depósito do seu montante integral
; (...)."
[g.n.].

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a realização de depósito integral do crédito tributário em ação judicial ajuizada anteriormente à execução fiscal tem o condão de suspender a exigibilidade do débito, impedindo a inscrição em dívida ativa e o prosseguimento da execução fiscal.

Nessa linha, foi editado o Tema n. 271 do STJ, que estabeleceu que
"os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta"
(REsp 1140956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 24/11/2010).

Na origem, trata-se de cobrança de débitos de ICMS-DIFAL relativos às competências de março a maio de 2023, no valor total de R$ 315.503,38 (trezentos e quinze mil quinhentos e três reais e trinta e oito centavos), sendo o valor original de R$ 221.874,57 (duzentos e vinte e um mil oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme a CDA n. 2023863374.

No caso concreto, a documentação apresentada pela parte agravante demonstra, de forma inequívoca, que os valores ora em cobrança foram integralmente depositados no âmbito do mandado de segurança n. 1013076-02.2022.8.11.0041, ajuizado anteriormente à presente execução fiscal.

Com efeito, os documentos juntados comprovam que os depósitos foram efetuados nos seguintes valores e datas: (i) março de 2023: R$ 86.626,22, depositado em 06.04.2023; (
ii
) abril de 2023: R$ 68.322,45, depositado em 09.05.2023; e (
iii
) maio de 2023: R$ 66.925,90, depositado em 07.06.2023, todos realizados e comprovados nos autos do
mandamus

anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 13.12.2023.

Verifica-se que os depósitos foram realizados antes dos respectivos vencimentos e nos exatos valores que constam como
"valores originais"
na CDA n. 2023863374, o que demonstra a integralidade dos montantes depositados.

Dessa forma, encontra-se plenamente caracterizada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN, o que torna inexigível a obrigação e impõe a extinção da execução fiscal ajuizada prematuramente.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, acolher a exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte agravante,

determinando a extinção da execução fiscal n. 1047797-43.2023.8.11.0041.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo por escalonamento, em observância ao artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:
10% sobre o valor do proveito econômico obtido, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025